Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709669-34.2023.8.07.0010 RECORRENTE: LUZIA CLEIA DE ALMEIDA SOUZA RECORRIDO: FRANCISCO CANINDE DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Apelação Cível. Prestação de Contas. Bloqueio de Conta Corrente. Obrigação de Prestar Contas. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação de prestação de contas. A sentença deferiu a tutela pleiteada para determinar o bloqueio de retiradas na conta corrente do autor e condenou a parte ré a prestar as contas reclamadas na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ré tem o dever jurídico de prestar contas ao autor e (ii) saber se o valor da causa fixado em R$ 200.000,00 é adequado. III. Razões de decidir 3. A ação de prestação de contas é regulada pelos artigos 550 a 553 do CPC e se divide em duas fases distintas. Na primeira fase, verifica-se se o réu tem o dever jurídico de prestar contas ao autor. 4. A apelante sustenta que a inicial não foi acompanhada de documentos comprobatórios da alegada irregularidade, mas a jurisprudência consolidada entende que a ação de prestação de contas não exige a apresentação prévia de todos os documentos contábeis. 5. A relação jurídica entre as partes decorre da outorga de procuração pelo autor à ré, conferindo-lhe poderes para administrar sua aposentadoria e representar seus interesses no inventário da esposa falecida. 6. A ré apresentou documentos, mas não demonstrou de forma clara e detalhada o destino dos valores obtidos com a venda dos bens do espólio, a administração da aposentadoria do autor e a realização de empréstimos bancários em sua conta. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, asseverando que a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, sem a devida consideração das peculiaridades do caso concreto, configura afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo à recorrente um ônus excessivo e incompatível com sua condição financeira. Articula a fixação dos honorários de sucumbência por equidade e a impossibilidade de utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários. Afirma que o valor da causa, arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não reflete de forma alguma o real benefício econômico da ação, que é inestimável. Reitera que a utilização desse valor, com base de cálculo para honorários advocatícios, contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear a fixação de tais verbas. Aduz que a “natureza da ação de prestação de contas, por si só, evidencia a inadequação de se utilizar o valor da causa como parâmetro, uma vez que o objetivo principal da demanda é a apuração de valores e não a obtenção de um montante previamente definido”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §8o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028